Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outras provas, como é o caso do depoimento prestado por policial que participou das investigações, ainda mais porque seu depoimento também é válido.

2. As provas, tais como as inconsistências na fala de um dos corréus, que assevera sequer conhecer o outro réu, sendo que já havia feito solicitação de amizade em rede social; os depoimentos firmes da vítima, inclusive confirmando tanto a dinâmica fática quanto quem são os autores por intermédio de fotografia e em Juízo, e de policial; as diligências policiais, em que se verifica que um dos corréus utilizou do aparelho celular horas após o crime, sendo que o genitor desse acusado passou a utilizar o mesmo bem, quando da prisão do corréu pela suposta prática de outro fato, são suficientes para a condenação. Incabível a absolvição.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.